Tribunal: STJ
Processo: 5008809-82.2023.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973358 - SC (2025/0233835-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLEITON GIASSI PINTER
ADVOGADOS
: RICHARD MANOEL LESSA VIEIRA - SC051180
ALEXANDRE BACK PRUDENCIO - SC062968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. O agravo regimental foi
protocolizado fora do prazo legal de cinco dias, conforme art. 258 do RISTJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a tempestividade do agravo regimental
interposto.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de cinco dias, conforme art. 258 do RISTJ.
4. O recurso foi protocolizado fora do prazo legal, tornando-se intempestivo.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias é
intempestivo e não deve ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258; CPP, art. 798.
STJ, AgRg no HC 474.276/SP, relator Ministro Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
07/05/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51300269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: d7cab099-5d1a-462f-92ca-7f573ad1e7ec

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: d7cab099-5d1a-462f-92ca-7f573ad1e7ec

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973358 - SC (2025/0233835-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLEITON GIASSI PINTER
ADVOGADOS
: RICHARD MANOEL LESSA VIEIRA - SC051180
ALEXANDRE BACK PRUDENCIO - SC062968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. O agravo regimental foi
protocolizado fora do prazo legal de cinco dias, conforme art. 258 do RISTJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a tempestividade do agravo regimental
interposto.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de cinco dias, conforme art. 258 do RISTJ.
4. O recurso foi protocolizado fora do prazo legal, tornando-se intempestivo.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias é
intempestivo e não deve ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258; CPP, art. 798.
Documento eletrônico VDA51301559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 49f5b7c1-d4b6-4401-b654-1ba35f1a40cf

STJ, AgRg no HC 474.276/SP, relator Ministro Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
07/05/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
CLEITON GIASSI PINTER
decisão desta relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nesta extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 577-584).
A parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois
teria ocorrido violação ao artigo 5o, XI, da Constituição da República, em razão de suposta
invasão de domicílio sem justa causa. Argumenta que a abordagem policial foi baseada
exclusivamente em denúncias anônimas, sem elementos concretos que justificassem a entrada no
domicílio do agravante, o que configuraria afronta à inviolabilidade domiciliar. Sustenta que as
câmeras corporais dos policiais não registraram o momento inicial da abordagem, o que
comprometeria a legitimidade da prova obtida.
Além disso, a defesa reitera que o agravante preenche todos os requisitos para a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Alega
que o afastamento do benefício pelo Tribunal de origem baseou-se em elementos genéricos,
como mensagens extraídas do celular do agravante, sem demonstração concreta de dedicação a
atividades criminosas. Argumenta que o agravante é primário, possui bons antecedentes e não se
dedica ao tráfico de forma habitual, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Dispõe o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:
"A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de
Seção, de Turma ou de relator, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação
do feito em mesa, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a."
Assim, o agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, conforme
estabelecido no art. 258 do RISTJ.
Documento eletrônico VDA51301559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 49f5b7c1-d4b6-4401-b654-1ba35f1a40cf

No caso, a decisão agravada foi publicada em
(e-STJ, fl. 585). Com efeito,
5/9/2025
o prazo recursal teve início em
(segunda-feira) e término em
(sexta-feira),
8/9/2025
12/9/2025
contudo, o agravo regimental foi protocolizado somente em
, portanto, fora do prazo
15/9/2025
legal (e-STJ, fl. 609).
A seguir, ementa de acórdão que respalda esse entendimento:
"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. LAPSO
TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, DO
NOVO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
- Dispõe o art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça: A parte
que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de
Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de
habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco
dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a
Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou
reformando-a.
- Nos termos do entendimento desta Corte, nas ações que tratam de matéria penal ou
processual penal não incidem as regras do artigo 219, do novo Código de Processo
Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis, porquanto o Código de
Processo Penal, em seu artigo 798, possui disposição específica a respeito da
contagem dos prazos, in verbis: Todos os prazos correrão em cartório e serão
contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
- Na hipótese vertente, a decisão agravada foi disponibilizada no DJE em
e
5/4/2019
considerada publicada em
(fl. 543). O prazo para interpor o agravo
8/4/2019
regimental, por conseguinte, teve início em
(terça-feira) e término em
9/4/2019
(segunda-feira). O referido recurso, no entanto, foi protocolizado tão
15/4/2019
somente em
(fl. 548), portanto, fora do prazo legal, não devendo ser
29/4/2019
conhecido.
- É ônus do advogado do paciente tanto comprovar que foi nomeado na condição de
defensor dativo, com vistas a assegurar a prerrogativa de intimação pessoal, quanto
informar, por ocasião da interposição do recurso, a data que reputa ser a da efetiva
intimação da decisão agravada (cf. AgRg no REsp n. 1.776.122/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).Agravo
12/3/2019
28/3/2019
regimental não conhecido." (AgRg no HC 474.276/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
07/05/2019
).
20/05/2019
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 49f5b7c1-d4b6-4401-b654-1ba35f1a40cf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0233835-5
AREsp 2.973.358 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50074422320238240020 50088098220238240020
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEITON GIASSI PINTER
ADVOGADOS
: RICHARD MANOEL LESSA VIEIRA - SC051180
ALEXANDRE BACK PRUDENCIO - SC062968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEITON GIASSI PINTER
ADVOGADOS
: RICHARD MANOEL LESSA VIEIRA - SC051180
ALEXANDRE BACK PRUDENCIO - SC062968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551089074281614@
2025/0233835-5 - AREsp 2973358 Petição : 2025/0086592-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:50:35
Código de Controle do Documento: 070B6A36-BCA8-4372-9350-23ED873F13E6